Tribunal: TJSP
Processo: 0004793-89.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO. PARCIAL DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pela defesa da sentenciada contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da multa, sob o

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO. PARCIAL DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pela defesa da sentenciada contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da multa, sob o fundamento de que o crime pelo qual foi condenada seria hediondo, o que impediria a concessão do indulto presidencial previsto no Decreto no 11.846/2023. A defesa sustenta que o crime em questão – porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida – não se enquadra entre os crimes hediondos, pleiteando o reconhecimento do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crime pelo qual a agravante foi condenada pode ser considerado hediondo, o que repercutiria na aplicação do indulto presidencial; e (ii) estabelecer se a sentenciada preenche os requisitos para o indulto da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto presidencial é prerrogativa do Presidente da República [artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal], sendo ato discricionário sujeito apenas ao controle de constitucionalidade. A Lei no 13.964/2019 modificou a Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/1990), excluindo da lista de crimes hediondos o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, permanecendo hediondo apenas o porte ou posse de arma de fogo de uso proibido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a hediondez foi afastada para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, nos termos do artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003. O artigo 2o, inciso X, do Decreto no 11.846/2023 prevê a concessão de indulto para a pena de multa quando o valor devido não supera o mínimo para ajuizamento de execução fiscal, o que se verifica no caso da agravante. A agravante, contudo, não satisfaz os requisitos do artigo 2o, inciso XI, do Decreto no 11.846/2023, pois sua condição de saúde – gravidez de alto risco – não se enquadra nas hipóteses de indulto humanitário, situação de todo transitória, apesar de sensível. A concessão do indulto para a pena privativa de liberdade exige o cumprimento de um lapso temporal mínimo, o que não foi atingido pela agravante, que sequer iniciou o cumprimento da pena e inclusive teve a execução suspensa por sua gravidez de alto risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O crime de porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida não é hediondo, nos termos da Lei no 13.964/2019. A concessão do indulto humanitário exige enquadramento nas hipóteses específicas previstas no Decreto de regência, não abrangendo condições temporárias de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, IV; Lei no 8.072/1990; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, incisos X e XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05/11/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC no 700.131/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no HC no 762.271/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 27/04/2023.